Tribunal: STF
Processo: ARE 1271144
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 30, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DECORRENTES DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 111 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AJG. RECURSO NÃO PROVIDO.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alíneas a e d, da Constituição Federal, sustenta a violação aos artigos 150, II, e 150, III, do texto constitucional, sob a alegação de que o acórdão a quo julgou válida a Lei Municipal 9.096/2005 em face da Lei Federal 8.541/92 com redação dada pela Lei 9.250/95. 
    Alega-se, em síntese, que “independentemente da nomenclatura utilizada pela PBH para a verba, no caso, o auxílio doença, este está a remunerar a licença-médica, o que basta para o direito à isenção de imposto de renda, pois se trata, de fato, de benefício previdenciário, nos termos do art. 39, inciso XLII, do Regulamento de Imposto de Renda, Decreto n.º 3.000, de 1999, que regulamentou a Lei n.º 8.541/92 e Lei 9.250/95.” (eDOC 33, p. 9) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei Municipal 9.096/2005, a Lei Federal 8.541/1992 e o Código Tributário Nacional. Dessa forma, a discussão referente à possibilidade de isenção do imposto de renda sobre valores recebidos à título de licença para tratamento de saúde revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI N. 9.250/1995 E DECRETO N. 3.000/1999. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 884781 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.08.15)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. O acórdão recorrido consignou expressamente o atendimento aos requisitos necessários para a contribuinte usufruir do benefício fiscal concedido em favor de portadores de moléstias graves. Dessa forma, o acolhimento da pretensão demandaria o reexame das provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Mostram-se aplicáveis ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 785.110-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.14)
    Ademais, constata-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, em razão do princípio da isonomia, estender benesse fiscal a destinatários ou tributos não contemplados pela previsão legal.Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. AMPLIAÇÃO DE ISENÇÕES POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2010. Esta Suprema Corte entende ser vedado ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da igualdade, atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei. Tal interpretação se amolda ao presente caso, em que se almeja ampliar isenções de determinadas verbas para efeito de incidência do imposto de renda, a despeito de inexistir lei outorgando essa benesse. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 691.852 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.13)
    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. ISENÇÃO. ALEGADA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGALIDADE EM VIRTUDE DE FALTA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA BENEFICIAR A SITUAÇÃO ESPECÍFICA TRATADA NOS AUTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLÊNCIA REFLEXA OU INDIRETA. Da forma como postas as razões recursais, a discussão sobre o alcance de isenção tributária a ex-funcionário da Companhia Estadual de Energia Elétrica CEEE tem alçada infraconstitucional, de modo que eventual violação constitucional seria indireta ou reflexa (Súmula 636/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 603.170 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.10.11)
    Por fim, ressalto que o caso não trata do julgamento, pelo Tribunal de origem, da validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco da ocorrência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, mas de mera irresignação da parte quanto ao mérito do provimento recorrido, a qual, sequer pela alínea “a” do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional, colheria êxito.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente